Tribunal: TJMT
Processo: 1027868-47.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027868-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL FELIPE DA CONCEICAO - CPF: 002.251.011-73 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade recursal, o agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), inclusive demonstrando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema abordado.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, ao agravo interno manifestamente inadmissível.

3. Agravo interno não conhecido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para
R$1.
0
00,00
, pela parte recorrente.

Agravo
Interno:

1027868-47.2023.8.11.0001

Agravante:

RAFAEL FELIPE DA CONCEICAO

Agravado
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAFAEL FELIPE DA
CONCEICAO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
F
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Sentença

proferida
no ID
181136170
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedente
s, declarando a inexistência do débito, mas indeferindo o dano moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
181136171
/PJe
2,
sendo

este

julgado
,
por

meio
de
decisão

monocrática
(ID
181869195
/PJe2),
mantendo

o indeferimento do dano moral
, com o
fundamento
de que
existem restritivos pr
ee
xistentes
(Súmula 385/STJ)
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID
186690678
/PJe
2
.
Sustentou
que

inexist
ia

restritivo pr
ee
xistente no momento da propositura da ação
.
Requereu
o
provimento
do
agravo
para
deferir
a indenização por
danos morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
191274189
/PJe
2 e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos.Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

No caso de Agravo Interno, este é o recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando for inadmissível, prejudicado ou não houver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como negar-lhe ou dar-lhe provimento, quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal, ou, ainda, por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE)

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.(STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

Desse modo, para que o Agravo Interno atenda ao Princípio da Dialeticidade, deve demonstrar que a jurisprudência que sustenta a Decisão Monocrática não é pacífica.

Todavia, em análise das razões do Agravo Interno não há qualquer evidência de que o entendimento jurisprudencial utilizado não se encontra pacificado.

Além disso, observa-se ainda que a parte agravante não apresentou nenhuma jurisprudência desta Turma Recursal contrária a decisão monocrática agravada, que se embasou na Súmula 385/STJ.

Não bastasse, nenhuma ponderação é feita pela parte agravante quanto ao documento juntado no ID 181136154/PJe2, que
também embasa
a decisão impugnada.

Portanto, não deve ser conhecido o presente Agravo de Interno, consoante a jurisprudência do c. STJ.

Caráter

protelatório
.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este julgar o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado, quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, poderá haver a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente”, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância com o entendimento pacificado na jurisprudência, ou quando, nas razões do Agravo Interno, o agravante se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse sentido:

(...) 2. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Em idêntico sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4º do CPC.Agravo interno desprovido.(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dosargumentos apresentados nas razões do Agravo Interno, observa-se que não foram impugnados especificamente os argumentos da decisão monocrática e nem demonstrado que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial (ao contrário, está fundamentado em Súmula do STJ), evidenciando o caráter protelatório.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do Agravo Interno.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
R$1.000,00
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
175165404
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório
do
Agravo
de Interno, com
fulcro
no
artigo
1.021, § 4º, do CPC,
condeno

a
parte

agravante

a
pagar

multa

corresponde
nte
a 2% do valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024